Tribunal: TJMT
Processo: 1023326-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023326-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SULAMIRTES DE CAMPOS - CPF: 531.371.911-49 (RECORRENTE), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ATN CAPITAL CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 31.648.272/0001-26 (RECORRIDO), ALESSANDRO BARTONELLI BRAGA - CPF: 074.722.287-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023326-54.2021.811.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
OI S.A.

Parte Recorrida(s): Sulamirtes de Campos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL PACTUADO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito discutido nos autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

A autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que não possui débitos perante a reclamada, posto que formalizou acordou extrajudicial por intermédio da empresa ATN Capital, realizando o pagamento do ajuste, e, mesmo assim foi surpreendida com a manutenção da negativação de seu nome.

3.

Já a empresa de telefonia recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Da análise dos autos, observo que a recorrida comprova que formalizou acordo extrajudicial pela empresa que prestava assessoria de cobrança à recorrente, atinente às faturas dos meses de setembro a dezembro de 2020, no valor de R$ 336,36 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), cujo pagamento foi realizado na data de 29/04/2021, o que não foi impugnado pela recorrente, que não apresentou nenhum documento capaz de contrapor os fatos narrados pela recorrida.

5.

Além disso, a empresa ATN, que também compunha o polo passivo da demanda e cuja ilegitimidade foi reconhecida em sentença, confirma em sua manifestação que a recorrida entabulou acordo para pagamento dos débitos pendentes, sendo-lhe encaminhados os boletos correspondentes.

6.

Desse modo, competia à empresa de telefonia, após o pagamento da dívida pela recorrida, proceder à retirada do débito dos órgãos de proteção creditícia,
em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

7.

Como assim não o fez, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos em discussão e determinar a sua baixa definitiva do rol dos maus pagadores.

8.

Por consequência, a manutenção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida já quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022